Tribunal: TCU
Processo: 007.568/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5613/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.568/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adryan Mayusa Fuelber (XXX.215.220-XX); Claudio de Freitas Lopes (XXX.048.690-XX); Janete Teresinha Dias Minuzzi (XXX.552.370-XX); Jorge Luis Callegari Novello (XXX.502.370-XX); Josana Maria Tiburcio (XXX.657.106-XX); Mario Teikowski Junior (XXX.254.880-XX); Nicolas Susin (XXX.635.300-XX); Rafael Renato Fritzen (XXX.123.530-XX); Tairine Tais Langer (XXX.503.030-XX); Vinicius Pradella Baierle (XXX.814.710-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.